Tribunal: TJES
Processo: 5002483-95.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002483-95.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA e outros (2)
RECORRIDO: LUIZ FILIPE DOS SANTOS SCHELEMBERG
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SINISTRO DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA. DESNECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA PARA AFERIR SUBTRAÇÃO DE PEÇAS. MÉRITO. ACORDO EXTRAJUDICIAL QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE POR DANOS POSTERIORES OU DESCONHECIDOS. SUBTRAÇÃO DE PEÇAS DA MOTOCICLETA ENQUANTO SOB CUSTÓDIA DA OFICINA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEMORA EXCESSIVA NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA (QUASE 4 MESES). IRRELEVÂNCIA DO CREDENCIAMENTO DA OFICINA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECIMENTO. DANOS MORAIS E MATERIAIS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que o autor relata ter sofrido acidente automobilístico causado por segurado da ré Alfa Seguradora. Narra que a motocicleta foi encaminhada à oficina ré (Motomax) e, após longo período de tratativas, firmou acordo para recebimento de indenização no valor de R$ 8.000,00. Contudo, ao retirar o veículo após meses, constatou a subtração de peças (motor de arranque, cinta e módulo).

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando as rés solidariamente no pagamento de indenização por danos materiais e morais. A seguradora, em recurso inominado, pugna pela reforma da sentença.

3. Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível por complexidade da causa. A recorrente sustenta a necessidade de perícia técnica de engenharia mecânica. Todavia, a prova pericial mostra-se absolutamente desnecessária para o deslinde da controvérsia. O ponto central da lide não é a dinâmica do acidente ou a mecânica complexa do veículo, mas sim a ausência física de componentes (como o motor de arranque, cinta e módulo) no momento da retirada da motocicleta da oficina. A constatação da subtração de peças é matéria de fato passível de comprovação por outros meios de prova admitidos em direito (documental e testemunhal), não exigindo expertise técnica complexa que inviabilize o rito da Lei nº 9.099/95.

4. No mérito, a sentença de origem não merece reparos. A relação jurídica, embora envolva terceiro em sinistro, equipara-se à de consumo (art. 17 do CDC), respondendo os fornecedores objetivamente pelos danos causados. A tese da recorrente de que o acordo extrajudicial e o recibo de quitação afastam o dever de indenizar não prospera. O recibo de indenização (R$ 8.000,00) refere-se aos danos do sinistro em si. Ocorre que o autor não tinha ciência, no momento da assinatura do acordo, de que peças haviam sido subtraídas de sua motocicleta enquanto esta permanecia sob a guarda da oficina. A quitação é válida quanto ao que as partes transacionaram conscientemente, não podendo servir de salvo-conduto para isentar a seguradora e a oficina de responsabilidade por atos ilícitos (subtração de peças) descobertos posteriormente. Não se pode exigir que o consumidor dê quitação sobre prejuízos que sequer sabia existirem.

5. Ademais, é irrelevante a discussão se a oficina "Motomax" é credenciada ou não à seguradora para fins de afastar a responsabilidade solidária neste caso específico. Houve falha na prestação de serviços da requerida suficiente para ensejar a condenação. A seguradora agiu com morosidade excessiva na regulação do sinistro e o veículo permaneceu imobilizado por tempo excessivamente longo.

6. Destaca-se, como bem pontuado nos autos, que entre a data do acidente (27/07/2024) e a finalização do acordo, passaram-se quase 4 (quatro) meses (id. 15712173 e 15712176). Este prazo é demasiadamente longo e viola os princípios da razoabilidade e da eficiência no atendimento ao consumidor/terceiro. Durante todo esse período, o autor permaneceu privado de seu meio de transporte, aguardando uma solução burocrática, para ao final descobrir que foram subtraídas peças de sua motocicleta durante a custódia.

7. A desídia da ré configura falha grave na prestação do serviço e justifica a manutenção da condenação solidária das rés no pagamento de indenização pelos danos materiais (restituição das peças faltantes, exceto a devolvida) e pelos danos morais, cujo
quantum
fixado na origem atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando o longo tempo de privação do bem e o transtorno causado.

8. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos.

9. Condeno a recorrente vencida no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)